Tribunal: STF
Processo: HC 187498
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Silva Pinheiro e outra em favor de Augusto Fernando Freitas Nabor da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 540.036/BA.
    O paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator: 
    “Inicialmente, convém anotar que a tese de cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença condenatória não foi objeto de debate no acórdão impugnado. Conforme se infere, o Tribunal estadual apenas indicou a impossibilidade de análise da mencionada tese, em razão da instrução deficiente do feito originário. 
    Dessa forma, fica vedado o enfrentamento do referido tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição (…). 
    Quanto ao excesso de prazo no julgamento da apelação, melhor sorte não assiste à impetrante. 
    A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 
    No caso, segundo informações prestadas pelo Tribunal de origem, o apelo da defesa foi distribuído à Desembargadora Relatora por prevenção em 28/01/2019. 
    Diante da necessidade de algumas formalidades, a Relatora converteu o feito em diligência, e encaminhou os autos ao Juízo de origem (…).
    Em 27/2/2019, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, a qual requereu algumas diligências. 
    Em 25/3/2019, um dos corréus constitui novos procuradores e pleiteou vista dos autos, a qual foi deferida. 
    O feito foi baixado à origem para tanto e lá permaneceu até 11/4/2019, sem qualquer manifestação da defesa constituída.  Ante a inércia do advogado do corréu, os autos retornaram ao Desembargador Relator, que determinou o cumprimento das diligências anteriormente solicitadas pelo parquet. 
    Assim, os autos retornaram à origem para intimação de um dos corréus dos termos da sentença condenatória e ainda para que dois outros corréus apresentassem as razões de apelação.
    Embora devidamente intimados, por diversas vezes, dois corréus não apresentaram as razões recursais. Em 13/11/2019, a Desembargadora Relatora determinou o desmembramento do feito, mantendo os dois corréus que vinham tumultuando o andamento processual em autos apartados. Foi determinado, ainda, o encaminhamento do feito ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões. 
    Atualmente, portanto, aguarda-se o retorno dos autos da Comarca. 
    Sob tal contexto, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do recurso defensivo, pois o feito segue em tempo razoável, e eventual retardo na conclusão do julgamento deve ser atribuída à indevida postura da defesa dos corréus, o que foi prontamente contornado pela Desembargadora Relatora, ao determinar o desmembramento dos autos. 
    Ademais, não se pode deixar de considerar que se trata de recurso que inicialmente contava com quatro réus e, mesmo após a separação dos autos, ainda segue com dois apelantes e pluralidade de crimes, e mais de 2.000 páginas. 
    Anota-se, ainda, que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão. 
    Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte: 
    (…).
    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com recomendação de que o Tribunal de origem confira a celeridade possível ao julgamento do recurso, inclusive determinando sua imediata subida da Comarca, onde indevidamente se encontra ou se encontrava, para o Tribunal de Justiça”. 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Sustenta que o paciente está custodiado desde 11.5.2015 e a apelação foi recebida na Corte de origem em 23.01.2019. Ressalta falta de fundamentação idônea da constrição cautelar. Aponta cerceamento de defesa, visto que os advogados do paciente não foram intimados para as audiências, apresentação de alegações finais e sentença condenatória. Aduz exasperação indevida da pena. Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do feito e a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a aplicação de medidas cautelares diversas.   
    Em 29.6.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não assiste aos Impetrantes, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Como bem ressaltou o Ministério Público Federal, em seu parecer, “o recurso de apelação tem tido andamento regular, não obstante seja marcado pela necessidade de diligências, as quais têm recebido o tratamento adequado pela Desembargadora Relatora, inclusive com contato com o Juízo de origem para agilizar o processamento do apelo. No mais, a delonga deve ser tolerada pelo julgador em razão da complexidade do feito, com elevada quantidade dos réus (5) e defensores, necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização de diversos atos judiciais; o amplo conjunto probatório; além da contribuição da defesa de vários corréus, causando tumulto processual, o que motivou o desmembramento tanto da ação penal quanto do recurso de apelação em relação a alguns acusados”. 
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora